Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603417-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
17/05/2023
Número: 0603417-87.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 13/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - HILTON SANTIN ROVEDA - UNIÃO
BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HILTON SANTIN ROVEDA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
HILTON SANTIN ROVEDA (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43588162
15/05/2023
18:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.957

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603417-87.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 HILTON SANTIN ROVEDA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
EMBARGANTE: HILTON SANTIN ROVEDA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE
APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
R E S U L T A D O . O C O R R Ê N C I A D E
PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DOS
DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
D E V O L U Ç Ã O D E V A L O R E S A O
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC e art.
Num. 43588162 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518180979400000042550929
Número do documento: 23051518180979400000042550929
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/05/2023 12:19:30

275, I e II do Código Eleitoral).

2. Questões suficientemente enfrentadas no
Acórdão embargado, não se prestando os
Embargos de Declaração à reanálise ou
alargamento da matéria alegada.

3. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

4. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

5. Embargos a que se dá parcial
acolhimento para reduzir o montante a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 10/05/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por HILTON SANTIN
ROVEDA, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo partido União Brasil nas Eleições
de 2022, em face do Acórdão nº 61.732 (id. 43490901).

Num. 43588162 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518180979400000042550929
Número do documento: 23051518180979400000042550929
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/05/2023 12:19:30

Em suas razões (id. 43498480), alega que o Acórdão embargado é omisso,
não tendo considerado, à época de sua prolação, os documentos que agora junta.

Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de
documentos, razão pela qual utiliza dos aclaratórios para acostar aos autos documentos
que comprovariam, ao menos em parte, a regularidade das despesas que ensejaram a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a
existência de boa-fé, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional e aprovar as contas com ressalvas.

Dada a juntada de documentos, foi ouvido o setor técnico deste Tribunal (id.
43546543), tendo este se manifestado no sentido de que remanescem irregularidades
que somam o montante de R$ 16.380,00.

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
parcial acolhimento dos aclaratórios, a fim de afastar a necessidade de recolhimento do
valor de R$ 728.213,88 ao Tesouro Nacional (id. 43557568).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado em Sessão no dia 16/12/2022 (id.
43496554) e os Embargos de Declaração foram opostos em 19/12/2022 (id. 43498480),
sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II, do Código Eleitoral) ou, ainda, para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o embargante aduz que o julgado deixou de considerar toda a
documentação existente, juntada quando da oposição dos Embargos.

Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na
falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.
Num. 43588162 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518180979400000042550929
Número do documento: 23051518180979400000042550929
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/05/2023 12:19:30

De outra sorte, o prestador ainda se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional e aprovar as contas com ressalvas, alegando a inexistência de
preclusão.

Ocorre que, ao contrário do que afirma o embargante, após intimação do
prestador para suprir a falha, não é mais possível juntar documentos com intuito de sanar
vícios existentes na prestação de contas, na forma do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Esse, aliás, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos
semelhantes:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar
a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Ainda, destaca-se que a documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

Num. 43588162 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518180979400000042550929
Número do documento: 23051518180979400000042550929
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/05/2023 12:19:30

Nesse ponto, destaco que a análise das contas é objetiva e prescinde de
qualquer demonstração de má-fé por parte do prestador.

Conforme visto acima, o vício constatado, no momento do julgamento, era
grave e expressivo, impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, para aprovar com ressalvas as contas.

Portanto, considerando a juntada de documentação complementar em sede
de Embargos, bem como o teor da manifestação do setor técnico deste Tribunal (id.
43546543) e parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43557568), acolho o pedido
de afastamento da determinação de recolhimento do valor R$ 728.213,88, mantida,
contudo, a determinação de restituição do valor de R$ 16.380,00 ao Tesouro Nacional,
assim como a conclusão de pela desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, ACOLHÊ-LOS EM PARTE, para o fim específico de reduzir o
montante a ser restituído ao Tesouro Nacional para R$ 16.380,00 (dezesseis mil,
trezentos e oitenta reais), na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603417-87.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 HILTON SANTIN ROVEDA DEPUTADO
FEDERAL, HILTON SANTIN ROVEDA - Advogados dos EMBARGANTES: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, BRUNA
DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707.
Num. 43588162 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518180979400000042550929
Número do documento: 23051518180979400000042550929
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/05/2023 12:19:30

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.05.2023.

Num. 43588162 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2023 18:18:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051518180979400000042550929
Número do documento: 23051518180979400000042550929
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 17/05/2023 12:19:30